Tribunal: TJSP
Processo: 2179351-30.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – EXTORSÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - Conjunto probatório uníssono em demonstrar a prática do delito. Dolo evidenciado. Condenação devidamente fundamentada na r. sentença e no V. Acórdão, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão conhecida e, no mérito,

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – EXTORSÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - Conjunto probatório uníssono em demonstrar a prática do delito. Dolo evidenciado. Condenação devidamente fundamentada na r. sentença e no V. Acórdão, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.